Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de afastar, na espécie, a aplicação a LC 938, art. 4o, parágrafo único, que veda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não homologado o pedido de compensação. Pendências na protocolização do pedido compensatório. Certidão de débitos positiva por falta de recolhimento, reiterado, de ICMS. Ausência de direito líquido e certo.